Tribunal: STF
Processo: ARE 1265779
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. ELETROBRÁS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA DEMANDAR EM JUÍZO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL. PROVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. CESSÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÕES. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS LEGAIS E MORATÓRIOS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. No tocante à prova do recolhimento do empréstimo compulsório sobre energia elétrica, basta à parte autora a demonstração da condição de consumidora de energia elétrica em escala industrial durante o período de vigência do empréstimo compulsório, uma vez que os documentos necessários nesta fase judicial não precisam esgotar a comprovação do quantum debeatur.
    2. Legitimidade passiva da União e da ELETROBRAS presente na hipótese sub judice.
    3. A responsabilidade solidária da União não se restringe ao valor nominal dos títulos da ELETROBRAS, abrangendo, também, a correção monetária e os juros sobre as obrigações relativas à devolução do empréstimo compulsório. Precedentes do STJ.
    4. Os créditos do contribuinte, por não estarem sob a égide do direito tributário, podem ser cedidos a terceiros, se inexistirem óbices na lei que instituir a exação.
    5. Cabível a conversão dos créditos em ações pelo valor patrimonial e não pelo valor de mercado, por expressa disposição legal (art. 4º da lei 7.181/83)
    6. O e. STJ fixou que a ação visando obter a correção monetária e os respectivos juros sobre os valores recolhidos a título do empréstimo compulsório de energia elétrica sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Dec. n. 20.910/1932, que deve ser contada a partir da lesão (o termo inicial do prazo prescricional, em razão da actio nata).
    7. Quanto à pretensão da incidência de correção monetária sobre os juros remuneratórios de que trata o art. 2° do Decreto-lei 1.512/76, a lesão ao direito do consumidor ocorreu, efetivamente, em julho de cada ano vencido, no momento em que a ELETROBRAS realizou o pagamento da respectiva parcela, mediante compensação dos valores nas contas de energia elétrica.
    8. Quanto à pretensão de correção monetária incidente sobre o principal, e dos juros remuneratórios dela decorrentes, a lesão ao direito do consumidor somente ocorreu no momento da restituição do empréstimo em valor a menor. Considerando-se que essa restituição se deu em forma de conversão dos créditos em ações da companhia, a prescrição teve início na data em que a Assembléia-Geral Extraordinária homologou a conversão.
    9. Os valores compulsoriamente recolhidos devem ser devolvidos com correção monetária plena (integral), não havendo motivo para a supressão da atualização no período decorrido entre a data do recolhimento e o 1° dia do ano subseqüente, que deve obedecer à regra do art. 7°, § 1°, da Lei 4.357/64 e, a partir daí, o critério anual previsto no art. 3° da mesma lei. Devem ser computados, ainda, os expurgos inflacionários, conforme pacificado na jurisprudência do STJ, o que não importa em ofensa ao art. 3° da Lei 4.357/64. Entretanto, descabida a incidência de correção monetária em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da assembléia de homologação.
    10. São devidos juros remuneratórios de 6% ao ano (art. 2° do Decreto- lei 1.512/76) sobre a diferença de correção monetária (incluindo-se os expurgos inflacionários) incidente sobre o principal (apurada da data do recolhimento até 31/12 do mesmo ano).
    11. No tocante a sistemática de pagamento de juros, deve ser observada a sistemática do art. 2º, caput e § 2º, do Decreto-lei 1.512/76 e do art. 3º da Lei 7.181/83.
    12. É devida, em tese, a atualização monetária sobre juros remuneratórios em razão da ilegalidade do pagamento em julho de cada ano, sem incidência de atualização entre a data da constituição do crédito em 31/12 do ano anterior e o efetivo pagamento, observada a prescrição quinquenal.
    13. Reconhecidas diferenças devidas de correção monetária e de juros remuneratórios entre a sistemática aplicada pela ELETROBRAS e aquela considerada legal pelo STJ, relativas aos valores recolhidos compulsoriamente no período de 1987 e 1993, cabe a condenação das rés ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de correção monetária e juros de mora, observados os critérios também estabelecidos no REsp 1.003.955/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, na sistemática do recurso repetitivo.
    14. As diferenças a título de correção monetária e juros remuneratórios, podem ser incluídas em outras assembléias gerais extraordinárias da ELETROBRAS, desde, contudo, que a AGE seja posterior ao trânsito em julgado da demanda, pois será nessa ocasião que poderão os sócios deliberar sobre sua conversão em ações, obtendo, por meio de apuração contábil do total de créditos devidos a contribuintes, o valor total devido pela ELETROBRAS, a fim de operar-se o aumento do capital social e a emissão de novas ações.
    15. Honorários advocatícios fixados em consonância com o disposto nos arts. 20, § 4º, e 21, parágrafo único, ambos do CPC.”
    Nas razões do apelo extremo, aponta violação aos artigos 5º, II, 22, VI, 37 e 97 da Constituição Federal, assim como o artigo 34, §12 do ADCT e a Súmula Vinculante 10 do STF, pretendendo, ao final, a declaração da regularidade da incidência da correção monetária e do termo inicial da prescrição nos padrões legais fixados.
    O Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso extraordinário em relação ao Tema 319 da repercussão geral, ante o fato de que a ofensa a preceitos constitucionais somente se verifica de modo indireto e reflexo e à inexistência de qualquer manifestação do acórdão recorrido quanto à constitucionalidade ou não de Lei.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Em primeiro lugar, ressalte-se que o recurso de agravo (art. 1.042 do CPC/2015) é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2010)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358- QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/2014)
    Destaque-se que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Em segundo lugar, a definição do prazo para demandar em juízo a restituição dos valores tomados a título de empréstimo compulsório em favor da ELETROBRÁS, nos termos da Lei 4.156/1962, quando sub judice a controvérsia, não dá ensejo ao cabimento do recurso extraordinário, por situarse no âmbito infraconstitucional.
    Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 647.548-AgRsegundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 18/11/2013, ARE 645.279-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18/12/2012, ARE 701.799- AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 19/9/2012, AI 591.381-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 6/3/2009, AI 848.362-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 1º/8/2012, AI 621.427-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 8/5/2009, este último portando a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. PRESCRIÇÃO. LEI N. 4.156/62 E DECRETO-LEI N. 644/69. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
    Em terceiro lugar, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria.
    Ressalte-se, de qualquer forma, que essa previsão constitucional é inaplicável às leis editadas sob a égide de Constituições pretéritas, restando, portanto, somente o juízo de recepção ou não do texto normativo, o que pode ser realizado por qualquer órgão fracionário de Tribunal sem que se considere ter havido qualquer violação ao Princípio do Full Bench.
    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. DEVOLUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.I – O Tribunal de origem dirimiu a matéria atinente à responsabilidade solidária da União na devolução do empréstimo compulsório sobre energia elétrica com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 4.156/1962). Assim, eventual violação ao texto constitucional se daria de forma indireta, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes.II – Inocorrência de violação ao art. 97 da CF, uma vez que o Juízo a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes.III – Agravo regimental improvido.” (ARE 637.184-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 6/9/2011)
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. Empréstimos compulsórios. Lei n. 4.156/62. Cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da CF). Inaplicabilidade a diploma préconstitucional. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 831.166-AgR, rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/4/2011) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO-OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. LEI 4.156/1962. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A instância judicante de origem não declarou inconstitucional ou afastou, por julgar inconstitucional, o § 3º do art. 4º da Lei 4.156/1962. Apenas interpretou a norma em conformidade com os demais diplomas que regem o empréstimo compulsório e com a Constituição Federal. Pelo que não ocorreu violação ao art. 97 do Magno Texto. Precedentes: AIs 736.527, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; 791.913-AgR, da relatoria do ministro Dias Toffoli; 805.430-AgR, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; e 809.035, da relatoria da ministra Ellen Gracie. 2. Não bastasse, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inaplicável o princípio da reserva de plenário a disposições de norma editada anteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988. Precedentes: AI 804.986, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; REs 278.710-AgR e 495.370-AgR, ambos da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; bem como ADI 2, da relatoria do ministro Paulo Brossard. 3. O Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 735.933, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, assentou que a controvérsia envolvendo os critérios de correção monetária sobre a restituição do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, de que trata a Lei 4.156/1962, não possui repercussão geral, por não se cuidar de matéria constitucional. 4. Agravo regimental desprovido.” (AI 813.558- AgR, rel. min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente